Tribunal: STF
Processo: AR 1238
Classe: AR
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-01
Data de publicação: 1989-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A COISA JULGADA POR TER
O ACÓRDÃO RESCINDENDO CONHECIDO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA NO QUAL SUSCITADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL - QUE, POR
ISSO, ESTARIA PRECLUSA - APENAS QUANDO DOS EMBARGOS A DECISÃO
DO EG. TST E NÃO DESDE O AJUIZAMENTO DO RECURSO DE REVISTA, CONFORME
EXIGE A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
IMPROCEDENCIA DA ARGUMENTAÇÃO: SOMENTE A PARTIR DO RE 99.911-BA,
PLENÁRIO, EM 10.11.83, FIRMOU-SE A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE NO
SENTIDO ALUDIDO PELOS AUTORES; NÃO PODERIA, POIS, O ENTENDIMENTO
ALCANCAR A HIPÓTESE DESTES AUTOS EM QUE PROTOCOLIZADO O RECURSO DE
REVISTA EM 07.11.80. INADMISSIBILIDADE, AINDA, DE INVOCAÇÃO DE REGRA
TECNICA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO COMO FUNDAMENTO DE AÇÃO
RESCISÓRIA QUE VISA A CORRIGIR LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI. PRECEDENTE
DO STF. AÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS, HONORARIOS E
PERDA DO DEPOSITO EM FAVOR DA RE.